Tribunal: TJDFT
Processo: 0703386-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE DO IRMÃO DO AUTOR EM NOSOCÔMIO PÚBLICO. LAUDO PERICIAL. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A PARTICIPAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS NO EVENTO DANOSO NA MODALIDADE OMISSIVA. QUESTÃO RELEVANTE PARA O CORRETO JULGAMENTO DA DEMANDA. QUESITOS SUPLEMENTARES. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 469, caput, do CPC autoriza as partes a apresentarem quesitos suplementares durante a realização da prova pericial.
1.1. No caso, os quesitos suplementares se mostram pertinentes e relevantes, uma vez que se voltam diretamente a esclarecer se eventual conduta omissiva do Estado se mostrou determinante para o óbito do irmão do autor em hospital público. Tratando-se de ação indenizatória, tal prova se mostra extremamente necessária e indispensável, devendo ser respondidos os quesitos suplementares.
2. Configura cerceamento de defesa o indeferimento do pedido para que o perito responda a quesitos suplementares quando os esclarecimentos formulados se envolvem diretamente com a controvérsia discutida na lide e se mostram pertinentes e adequados.
3. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada.